Tribunal: TJDFT
Processo: 0076065-86.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0076065-86.2008.8.07.0001 RECORRENTE: UNIBANCO CRÉDITO IMOBILIÁRIO S A CENTRO RECORRIDO: WALACE VECE DE MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PLANO VERÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A jurisprudência assentou o entendimento de que nas ações em que são discutidos os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, o prazo prescricional é de vinte anos. 2 - A matéria referente à legitimidade das instituições financeiras nas ações em que se busca o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada nos julgamentos dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, em sede de recurso repetitivo, concluindo que os bancos depositários estão legitimados a integrar o pólo passivo das referidas demandas. 3 - A simples justificativa de ter a recorrente seguido os direcionamentos do Banco Central, não tem o condão de afastar a necessária correção dos valores da época dos planos, tendo em vista que, conforme assentado pelo STJ, “a correção monetária não é um plus, mas tão só atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação”. 4 - É pacífico o entendimento de que, sobre os valores devidos a título de expurgos inflacionários, deve incidir juros remuneratórios, de forma capitalizada, no percentual de 0,5% ao mês, desde a data em que deveria ter sido aplicado o respectivo índice até a propositura da ação. A partir de então serão calculados (juros de mora e correção monetária) pela forma e índices das questões judicializadas. 5 - Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 9o e 17, todos da Lei 8.024/1990, argumentando que o índice IPC só deveria incidir sobre os saldos das cadernetas de poupança custodiados pelo banco depositário e se tivessem iniciado seu período aquisitivo de remuneração sob a vigência da Lei 7.730/89; os saldos que tiveram período aquisitivo iniciado já sob a vigência do Plano Collor (após 15/03/90) deveriam ser remuneradas pelo BTN Fiscal; b) artigos 3o e 12, ambos da Lei 8.177/1991, afirmando que o Banco Central do Brasil é responsável pela correção monetária dos cruzados novos retidos pela implantação do Plano Collor; c) artigo 2o da Lei 8.088/90, alegando que o índice cabível a partir de abril/90 era o BTN, vigorando até janeiro de 1991; d) artigos 844 do Código Civil e 9o da Lei 7.730/1989, asseverando ter ocorrido por enriquecimento sem causa diante do pagamento em duplicidade dos juros remuneratórios; e) artigo 406 do CCB, defendendo a incidência da Selic como taxa de juros moratórios aplicável a partir da vigência do CCB de 2002, de forma simples e não capitalizada. Em relação aos temas dos itens “a”, “b” e “d” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 3o, inciso II, e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, por desrespeito às decisões emanadas pela Supremo Corte, inclusive em sede de repercussão geral; b) artigos 5o, inciso XXXVI, 21, incisos VII e VIII, 22, incisos VI, VII e XIX, 48, incisos XIII e XIV, 97, 170, 174 e 179, todos da Constituição Federal, pois, em suma, não há que se falar em respeito ao direito adquirido a padrão econômico. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES (OAB/DF 15.553). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 6o, 9o e 17, todos da Lei 8.024/1990, 2o da Lei 8.088/1990, 3o e 12, ambos da Lei 8.177/1991. Com efeito, a Corte Superior também entende que: a) “o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no AREsp 591.635/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 8/10/2020); b) "O banco depositário tem legitimidade passiva para responder pelas ações que visam à atualização das cadernetas de poupança pelos índices inflacionários expurgados pelos Planos Bresser e Verão" (AgRg no Ag 1229845/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 17/9/2015). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1741733/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 3/3/2021). Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 406 e 844, ambos do CCB, e 9o da Lei 7.730/1989, porquanto a turma julgadora não se pronunciou acerca do alegado enriquecimento sem causa motivado pelo suposto pagamento em duplicidade dos juros remuneratórios, e muito menos sobre a aplicação da Taxa Selic. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF (AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021), cujas barreiras são também aplicáveis ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1688921/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 4/12/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 3o, inciso II, e 5o, caput, inciso XXXVI, 21, incisos VII e VIII, 22, incisos VI, VII e XIX, 48, incisos XIII e XIV, 97, 170, 174 e 179, todos da CF, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES (OAB/DF 15.553). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015